Tribunal: TJDFT
Processo: 0726704-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0726704-08.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: JOSE ROBERTO BARROS ALVES DE LIMA, MARLUCIA MONTEZUMA ALVES DE LIMA, PRISCILA MONTEZUMA ALVES DE LIMA EMBARGADO: ARGOS MADEIRA DA COSTA MATOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo José Roberto Barros Alves de Lima e Outros (Id. 30738593) em face do v. Acórdão Id. 30665118. Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora